Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FCEP. IMPROCEDÊNCIA. OBSCURIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DA DIFAL. DECORRÊNCIA LÓGICA.
1. Osembargosdedeclaraçãotêm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. Há omissão quanto ao pedido do impetrante de deixar de recolher o FCEP ao Distrito Federal, o qual, suprindo-se a ausência de fundamentação, deve ser julgado improcedente.
3. No tocante ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, a declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, fundado na EC 87/2015, não resulta na invalidade do fundo, criado pelos estados membros, no caso do DF, pelas Leis 4.220/2008 e 4.720/2011, para financiar o combate à pobreza, tendo em vista que o STF dirimiu a questão, validando os adicionais, com respaldo na norma inscrita no artigo 4o da Emenda Constitucional 42/2003, consoante entendimento constante da atual jurisprudência daquela Corte.
4. Não há decisão ultra petita quando, embora não haja pedido do impetrante quanto à restituição ou compensação dos valores recolhidos à título de DIFAL, tal direito constitui decorrência lógica do reconhecimento da ilegalidade na cobrança do tributo.
5. Embargos de declaração do impetrante acolhidos. Embargos de declaração do Distrito Federal rejeitados.